Tribunal: TJMT
Processo: 1015336-39.2024.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015336-39.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA MENDES CORREIA PIMENTA - CPF: 488.832.121-34 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITOS C/C NULIDADE CONTRATUAL POR JUROS ABUSIVOS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – HIPERVULNERABILIDADE – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA – IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS READEQUADOS À MÉDIA DE MERCADO – RECÁLCULO DO DÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR – CANCELAMENTO DA RMC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura-se irregular a contratação de cartão de crédito com desconto em folha de pagamento por meio de Reserva de Margem Consignável (RMC), quando ausente a demonstração de informação clara e adequada ao consumidor, especialmente aposentado e hipervulnerável, acerca da natureza do produto contratado, seus encargos e riscos. Nessas hipóteses, impõe-se a conversão do negócio jurídico em empréstimo consignado, com readequação da taxa de juros à média de mercado da época da contratação, recálculo do débito em sede de liquidação, restituição simples dos valores pagos indevidamente – corrigidos pela taxa Selic – e o cancelamento da RMC vinculada ao cartão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA MENDES CORREIA PIMENTA, visando reformar a sentença de ID 324006901 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITOS C/C NULIDADE CONTRATUAL POR JUROS ABUSIVOS no 1015336-39.2024.8.11.0055, movida em face do BANCO BMG S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais na quinta equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, observando-se o deferimento das benesses da assistência judiciária.

Em suas razões de ID 324006903 a parte autora, ora apelante, aduz em síntese o desacerto da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, vez que não fora reconhecido o vício na formação de sua vontade no momento da contratação dos serviços. Aduz que os serviços ofertados pela parte apelada se trata de endividamento vitalício com desconto em sua folha de pagamento, sem sequer ter realizado empréstimo bancário. Defende que não utilizou o cartão de crédito da apelada. Sustenta que faz jus à indenização de ordem moral e material em dobro.

Requer, ao final, a procedência total da demanda apresentada.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 324006907, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Após amplo debate na sessão de julgamento por videoconferência, tenho por bem aderir ao voto da i. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, 1a vogal.

O recurso merece prosperar em parte.

Trata-se de apelação cível interposta por consumidora idosa, beneficiária do INSS, que alega desconhecer a contratação de cartão de crédito com RMC, negando ter recebido ou utilizado qualquer cartão físico. Sustenta, ainda, que os descontos limitados ao valor mínimo da fatura acarretam encargos rotativos que tornam a dívida indefinida e onerosa.

A instituição financeira, por sua vez, limitou-se a apresentar termo de adesão, cédula de crédito bancário e comprovantes de crédito em conta, sem, contudo, demonstrar de forma clara e suficiente o efetivo esclarecimento prévio à consumidora sobre as peculiaridades e riscos do modelo de contratação por RMC.

Comprovada a hipervulnerabilidade da parte consumidora, bem como a estrutura complexa e potencialmente lesiva do contrato, e ausente prova do envio de faturas compreensíveis, de utilização do cartão físico ou de consentimento específico para funcionamento por RMC, tenho que é de rigor a requalificação da contratação como empréstimo consignado convencional, com base no art. 6o, III, do CDC, que assegura o direito à informação clara e adequada.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal, em situações similares, tem se orientado pela conversão da operação, afastando a forma híbrida de contratação por RMC e adotando como referência a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para empréstimos consignados da época da contratação.

Assim, entendo ser caso de reconhecer a irregularidade da contratação por cartão de crédito consignado com RMC; converter a operação em empréstimo consignado comum; determinar o reajuste dos juros à taxa média de mercado da época da contratação, conforme os índices divulgados pelo Banco Central; determinar o recálculo do débito em sede de liquidação de sentença; condenar o banco à restituição simples dos valores pagos a maior, devidamente corrigidos pela taxa Selic, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, combinado com a Lei no 14.905/2024 e; determinar o cancelamento da reserva de margem consignável vinculada ao cartão, permitindo-se apenas os descontos necessários à quitação do valor efetivamente apurado.

Quanto aos danos morais, inexistem elementos capazes de demonstrar ofensa a direito da personalidade, não havendo notícia de negativação, constrangimento público ou abalo de ordem psíquica. Configura-se, pois, um desajuste contratual corrigível judicialmente, sem reflexos extrapatrimoniais relevantes.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos acima alinhavados.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, mas prevalente do apelado, condeno-o ao pagamento da maior parte das custas e honorários advocatícios, os quais deverão ser fixados na origem, nos termos do art. 85, §§ 2o e 4o, do CPC, observando-se a suspensão da exigibilidade quanto à autora, em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025